Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OFERTADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia.
2. Na hipótese, o réu ofertou exceção de incompetência em preliminar de contestação, a tempo e modo, argumentando residir em Taguatinga/DF, não havendo que se falar em declinação da competência de ofício.
3. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível de Taguatinga.